Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se há ilegalidade na confissão informal do réu que torne o processo nulo; (iii) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (iii) saber se houve erro sobre a ilicitude do fato, atraindo a incidência do art. 21 do Código Penal; (iv) analisar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP); (v) perquirir a possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade e relaxamento da prisão preventiva, a qual já foi revogada na sentença.
4. A confissão informal durante a abordagem policial, dispensa advertência acerca do direito ao silêncio (Aviso de Miranda). Precedentes do STJ e do TJDFT. 4.1. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
5. Comprovada a conduta ilícita por meio dos depoimentos das testemunhas e a confissão informal, tem-se por evidenciada a autoria delitiva.
6. O erro de tipo só pode ser reconhecido em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos.
7. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal incide mesmo quando o réu confessa informalmente o crime no momento de sua prisão em flagrante, ainda que a confissão não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Precedentes do STJ.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada. Redução de ofício.
9. Inviável a suspensão condicional do processo quando concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 77, inciso III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 33, § 2o, alínea “c”, 44, 65, inciso III, alínea “d” e 77; CPP, arts. 386, incisos VI e VII, 577, parágrafo único; Decreto-lei no 4.657/42, art. 3o; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o e 40, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 545; STJ, Súmula no 587; STJ, AgRg no HC no 867.782/GO, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC no 883.601/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC no 186.219/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.308.317/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, publ. DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; STJ, REsp no 2.102.379/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp no 2.074.536/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 20.02.2025; STJ, REsp no 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.545.362/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1956169, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1952836, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1870225, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1850064, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1959016, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1953293, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 12.12.2024.